Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-54.2022.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702207-54.2022.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: MANOEL PONTES PEREIRA D E C I S Ã O Em face do acordo a que chegaram as partes, noticiado na petição de Num. 70028871, homologo a transação e resolvo o mérito com base no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília/DF, 22 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r